Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715250-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JASIEL FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA RECORRIDO: JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. PROMESSA DE LUCRO FÁCIL. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Jomane Agenciamento e Intermediação de Negócios a pagar ao autor o valor de R$800,00, referente ao capital investido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) responsabilidade da ré; (ii) falha nos serviços prestados; (ii) direito do autor à restituição da quantia transferida para terceiro, representante de empresa gestora de criptomoedas; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente. 4. Importa destacar que o processo foi extinto, sem julgamento de mérito, em relação aos réus, Romário Marcelo Fernandes e Jesse Samuel Panontim, não localizados para a citação, mantido no polo passivo da demanda, exclusivamente, a ré JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI – Bank On (ID 72528627). 5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de forma que não é exigida que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor é correntista da instituição financeira ré, justificando a sua legitimidade para responder à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada. 6. A relação estabelecida é de consumo e a empresa fornecedora responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). O autor possui conta digital administrada pela ré e a sua condição de investidor não afasta a aplicação do CDC. No mesmo sentido: Acórdão 1620383, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 28/09/2022). 7. Segundo o contexto probatório, o autor foi induzido pela promessa de lucro rápido divulgados por Carlos Fortuna (Romário Marcelo Fernandes) em redes sociais, e abriu conta digital administrada pela ré, transferindo o valor de R$800,00 para Jesse Samuel Panontim, representante da empresa gestora de criptomoedas UniverBit, com a expectativa de receber o dobro do valor em 20 (vinte) dias (ID 72528221/72528222). 8. Embora a ilicitude da prática denunciada (artigo 2o, inciso IX, da Lei no 1.521/51), as negociações para aplicação de valores e compra de criptomoedas foram realizadas entre o autor e representantes da UniverBit, por intermédio do aplicativo WhatsApp, sendo que o acompanhamento das aplicações seria realizado no site da UniverBit, onde sequer foi localizado o depósito do autor (ID 72528232). 9. Não foi comprovada a coparticipação da instituição financeira no convencimento do autor e/ou no ato de transferência do valor em benefício de terceiro, assim como não foi demonstrado vínculo entre a administradora da conta digital do autor e os representantes da UnivertBit. Com efeito, a atuação da JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI – Bank On restringiu-se à intermediação do pagamento efetuado pelo autor ao terceiro por ele indicado espontaneamente, circunstância que não tem o condão de estabelecer solidariedade entre a recorrente — empresa de meio de pagamento — e a empresa gestora de criptomoedas ou seus representantes. No mesmo sentido: Acórdão 1686264, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/04/2023. 10. Por conseguinte, ante a ausência de prática ilícita ou abusiva atribuída à ré, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Prejudicado o recurso do autor. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso de JOMANE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI – BANK ON provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso de Jasiel Ferreira dos Santos Teixeira prejudicado. 12. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente Jasiel Ferreira dos Santos Teixeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico almejado (R$10.000,00), suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida. 13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 1.521/51, art, 2o, IX. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1620383, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 28/09/2022; Acórdão 1686264, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/04/2023.” A parte recorrente aduz que o acordão vergastado, ao afastar a responsabilidade da instituição financeira em uma relação de consumo, ofendeu o art. 5o, inciso XXXII e o art. 170, inciso V, da Constituição Federal. Argumenta que a decisão fragiliza o sistema de proteção ao consumidor, parte vulnerável da relação, e isenta de responsabilidade a operadora financeira, que forneceu infraestrutura de pagamento essencial para a operação do golpe, o que a tornou indispensável na cadeia de fornecimento do serviço fraudulento. Assim, afirma que a instituição agiu com negligência ao não implementar serviço de segurança eficaz, capaz de coibir e bloquear as transações suspeitas, devendo ser responsabilizada. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo dispensado, uma vez que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).” Ademais, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Colegiado Recursal entendeu pela ausência de responsabilização da Instituição Financeira, com fundamento nos fatos e provas apresentados e, para modificar tal entendimento, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado em sede de análise do recurso extraordinário, conforme enunciado sumular no 279 do STF. Ante o exposto, conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral (TEMA 800), nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Brasília, 29 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal